Tribunal: TJSP
Processo: 1025528-52.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO" – Bancários – Autora e ré celebraram contrato de empréstimo pessoal - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Pleito de revisão contratual e devolução integral dos valores excedentes, já pagos - Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO" – Bancários – Autora e ré celebraram contrato de empréstimo pessoal - Alegação de onerosidade excessiva com cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados – Pleito de revisão contratual e devolução integral dos valores excedentes, já pagos - Descabimento - Incidência de correção monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas partes – Súmula 596, do STF – Capitalização mensal dos juros – Admissão - Contrato firmado na vigência das Medidas Provisórias 1.963-17 e 2.110-21 – Questão pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000329214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025528-52.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante IRACEMA DE
SOUZA ANDRADE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido negaram provimento ao recurso, vencido,
declara voto o 3o julgador, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 11 de maio de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1025528-52.2019.8.26.0196
Apelante: IRACEMA DE SOUZA ANDRADE
Apelada: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
MM. Juiz de Direito Dr. João Sartori Pires
Foro: Franca 1a Vara Cível
VOTO No 14285
APELAÇÃO
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO” Bancários Autora e ré celebraram contrato de
empréstimo pessoal - Alegação de onerosidade excessiva com
cobrança de juros remuneratórios abusivos e capitalizados
Pleito de revisão contratual e devolução integral dos valores
excedentes, já pagos - Descabimento - Incidência de correção
monetária por indexador livremente pactuado e eleito pelas
partes Súmula 596, do STF Capitalização mensal dos juros
Admissão - Contrato firmado na vigência das Medidas
Provisórias 1.963-17 e 2.110-21 Questão pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça Sentença de improcedência
mantida RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.

O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
122/131, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO”, ajuizada por IRACEMA DE SOUZA ANDRADE, em face de CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, nos seguintes termos:
“ISTO POSTO, julgo improcedente a ação, condenada a parte autora no pagamento
das despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados no total em 10% do
valor da causa, com correção monetária pela tabela judicial, dos honorários a partir
do ajuizamento e do mais da sucumbência na forma da Lei n. 6899/81 e seu
Regulamento. Quanto à parte autora, sucumbência com as ressalvas da assistência
judiciária enquanto vigorar seu deferimento.”.
Insurgência recursal da autora (fls. 133/137). Faz síntese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos fatos. Reitera os termos da exordial. Postula pela reforma da r. sentença, a fim de
que a inicial seja julgada totalmente procedente.
Contrarrazões apresentadas às fls. 142/156.
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo, sendo desnecessário o preparo, pois a
apelante é beneficiária da justiça gratuita.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO”, ajuizada por IRACEMA DE SOUZA ANDRADE, em face de CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS. A autora alegou que
formalizou, com a ré, contrato de financiamento (no 028750027286), no valor de R$
1.734,04, a ser pago em 12 parcelas iguais no valor de R$ 364,00, sujeitando-se às
imposições contratuais da instituição financeira. Ressaltou a abusividade das cláusulas
de adesão, de forma que deveriam ser revistas. Sustentou a aplicabilidade da legislação
consumerista à espécie e a abusividade das cláusulas, relativas à taxa de juros, por
excederem a taxa média do mercado.
Contestação às fls. 29/55.
Réplica às fls. 101/108.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após a manifestação das partes, sobreveio a r. sentença de
fls. 122/131.
Compulsando os autos, especificamente, às fls. 09/13,
verifica-se que as partes, celebraram contrato de empréstimo pessoal (no
028750027286), no valor de R$ 1.734,04, a ser pago em 12 parcelas iguais, no valor de
R$ 364,00. A taxa mensal de juros foi de 18,50% e a taxa anual de juros foi de
666,69%.
Vale frisar, de início, que não se nega a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas travadas entre os particulares e
as instituições financeiras (Súmula 297, do STJ).
Quanto à alegada abusividade dos juros, cobrados pela
instituição financeira, cumpre ressaltar que a matéria é regida por legislação especial, a
saber: a Lei no 4.595/64, as normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo
Banco Central do Brasil. Não incide, portanto o art. 1o da Lei de Usura (Decreto no
22.626/33), que veda a cobrança de juros em taxa superior a 12% ao ano. Confira-se a
Súmula 596 do C. STF:
“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam
às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições públicas ou
privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.
Além disso, observe-se que a MP 2.170-36/01, em seu art.
5o (declarado constitucional pelo C. STF quando do julgamento do RE no 592.377/RS),
prevê a admissibilidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, é lícito à instituição financeira cobrar juros em taxa
superior à legal, capitalizados com periodicidade inferior a um ano (juros sobre juros).
Os valores cobrados a título de juros no caso em análise não se afiguram abusivos,
inexistindo qualquer indício de que excedam em muito os valores de operações
similares. Eles foram previamente informados à parte autora, no aludido documento (fls.
09/13), de modo que ela teve liberdade para optar entre diversas instituições e obter o
financiamento desejado.
Com efeito, as parcelas ajustadas não se constituem em
mera divisão do valor financiado pelo número de prestações mensais, acrescidas de
juros. Estão incluídos no valor das prestações a remuneração do capital, a correção
monetária do valor e o custo financeiro da operação, aí englobada uma série de fatores
como a capitalização de recursos no meio financeiro, os impostos e outros fatores.
Observa-se que, a fixação da taxa de juros em valor
superior à taxa média aplicada pelo mercado, por si só, não tem o condão de macular a
referida taxa, sendo o caso de reduzi-la apenas quando não houver sua previsão
contratual, ou quando for muito discrepante em relação à taxa de mercado, o que não se
configurou no caso em tela.
Nos exatos termos da r. sentença: “Quanto aos juros,
apesar do empenho não se acolhe a sustentação da parte autora. Pelo teor da inicial
entende-se que eles constituem o fundamento central da ação e que apenas a respeito
deles ali, peça e momento adequados, se discorreu circunstanciadamente, por isso deve
ser isso o tema a considerar em decisão da causa, não outros acessórios ou dispositivos
contratuais a respeito de outros acessórios ou valores. Juros propriamente ditos
constaram da contratação pelo percentual de 18,5% ao mês. Podem ser elevados se
comparados a alguns outros entes financeiros que constam de documentos juntados,
contudo, respeitado como sempre entendimento noutro sentido, com ele não se
compartilha.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido a jurisprudência desta Colenda 37a Câmara
de Direito Privado:
“Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de
contrato. Cédula de Crédito Bancário. Cerceamento de
defesa. Não ocorrência. Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor. Inadmissibilidade. Juros capitalizados
mensalmente e acima de 12%. Possibilidade. Aplicação
da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 do
STF. Comissão de permanência cumulada com outros
encargos. Ausência de comprovação. Majoração da verba
honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de
2015. Sentença de improcedência mantida. Recurso
desprovido.”
(TJSP; Apelação
Cível
1015048-56.2018.8.26.0032; Relator (a): Pedro Kodama;
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sumaré - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2019;
Data de Registro: 09/12/2019)
Desta feita, analisadas as peculiaridades do caso em tela,
aliada ao conjunto probatório, é de rigor a mantença da r. sentença, ficando ratificados
in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.
Tendo em vista o desprovimento do apelo, consoante
dispõem os §§ 2° e 11, do art. 85, do CPC/2015, ficam os honorários advocatícios
majorados para 15% do valor da causa, atualizado, ressalvada a justiça gratuita
concedida à apelante.
Por esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40085
Apelação Cível no 1025528-52.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Iracema de Souza Andrade
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Cuida-se de recurso de apelação interposto por IRACEMA DE
SOUZA ANDRADE contra a r. sentença de fls. 122/131, cujo relatório se adota em
complemento, por meio da qual foram julgados improcedentes os pedidos formulados
em ação de revisão de cláusulas de contrato bancário ajuizada em face de CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, culminando na
condenação da autora a arcar com as custas, despesas processuais e honorários de
sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Em síntese, continua a parte autora firme na tese de abusividade da
taxa de juros remuneratórios pactuada e cobrada pela instituição financeira, porque
muito acima da média do mercado.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, a eminente relatora sorteada, Dra Ana Catarina
Strauch, nega provimento ao recurso, entendimento do qual, com a vênia devida,
ousamos discordar.
Por primeiro, impende frisar que ao caso concreto aplicam-se as
disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a apelante, ao contratar com a
instituição financeira, adquiriu os serviços como destinatária final (CDC, art. 2o, caput).
Anote-se que o Código de Defesa do Consumidor também se aplica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
às instituições financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal
de Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Assim é direito da consumidora, entre outros, a revisão contratual,
nos termos do artigo 6o, inciso V do CDC.
No caso dos autos, as partes celebraram contrato de empréstimo
pessoal, no valor total de R$ 1.734,04 (mil setecentos e trinta e quatro reais e quatro
centavos), sob incidência de juros remuneratórios de 18,50% ao mês e 666,69% ao ano
(fls. 09 e seguintes).
Registre-se, desde logo, que as disposições do Decreto 22.626/33
“não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro
Nacional” (Súmula do STF - verbete 596).
Portanto, perfeitamente possível a estipulação de juros em taxa
superior a 12% ao ano, valendo acrescentar que “A norma do § 3o do artigo 192 da
constituição, revogada pela emenda constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de
juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei
complementar” (Súmula vinculante 7).
Além disso, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a
eventual abusividade de taxas de juros não decorre, por si só, do fato de o encargo
superar o patamar de 12% ao ano, devendo estar comprovado, em cada caso concreto, o
descompasso entre o quanto cobrado pela instituição financeira e a realidade do
mercado.
Foi editado, inclusive, o verbete no 382 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, assim redigido:
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, no que interessa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V E IX, DO
CPC. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
AFASTAMENTO.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO
A
LITERAL
DISPOSITIVO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO. AÇÃO
RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
(...)
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os
juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não
sofrem a limitação imposta pelo Decreto n. 22.626/33 (Lei de
Usura), conforme teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma
que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve
ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação
do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo
insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou
de haver estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu
no caso dos autos. (...) Ação rescisória improcedente. (STJ, AR
3118 / RS, Segunda Seção, rel. Min. Raul Araújo, j. em
22/06/2011).
A respeito do tema, nos autos do AgRg no REsp 1256894, de
relatoria do Ministro Marco Buzzi, entendeu que:
(...) para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não
basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado,
devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de
modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação
judicial, só emergirá quando o percentual avençado exacerbar
uma vez e meia ao dobro ou ao triplo da taxa média de mercado.
Tem-se, portanto, que para se limitar a taxa de juros remuneratórios
à taxa média de mercado é necessário, em cada caso, demonstrar a abusividade na
contratação.
Aqui, os encargos contratados efetivamente se mostraram de tal
forma distante da prática do mercado financeiro, ultrapassando os limites tidos por
razoáveis. A taxa média anual (BACEN, Código 20742 - Taxa média de juros das
operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignado) para o mês da contração (10/07/2017) era de 133,15% a.a., mais de cinco
vezes menor que a contratada1.
Não há outra solução, portanto, senão que o reconhecimento da
abusividade, com o consequente decote do excesso.
Nota-se que, conquanto a taxa média mensal seja de 7,31%, no
caso concreto, deve ser aplicada taxa de juros de 8,27% a.m., nos termos pleiteados na
inicial, porque vedado o julgamento ultra petita, mantidos os demais termos do contrato,
devendo haver o recálculo do débito, compensando-se os valores pagos com o débito
1 Consulta em:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em aberto (ou com a restituição devida, caso já quitado o mútuo), com incidência de
juros de mora de um por cento ao mês, da citação, e correção monetária pelos índices da
Tabela Prática desde o desembolso.
Como foi este o único pedido formulado na inicial, houve
sucumbência integral da casa bancária, que deverá suportar o custo do processo, aí
incluídos honorários de R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, § 8o, do Código
de Processo Civil.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não está o
órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a argumentação deduzida
pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos, o caminho percorrido pelo seu
intelecto, para chegar à solução encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é desnecessária
expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas partes. De todo modo,
registra-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
1087FD08
8
12
Declarações de
Votos
SERGIO GOMES
10916969
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1025528-52.2019.8.26.0196 e o código de confirmação da tabela acima.